Tribunal: STF
Processo: ARE 1579489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇAO CRIMINAL – CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA ABSOLUTORIA– RECURSO MINISTERIAL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PROLATADA – PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o ora acusado tinha consciência do cometimento do crime de prevaricação pela vítima, motivo pelo qual, em relação a este delito, não há como prevalecer a imputação do crime de denunciação caluniosa, já que não a sabia inocente, como prevê o art. 339 do CPB. Por outro lado, ao crime de tráfico de influência imputado pelo acusado à vítima, restou demonstrado que o ora apelado era sabedor da inocência da vítima e ainda assim movimentou o aparato estatal no intuito de prejudicá-la, inclusive não só protocolou representação contra a mesma perante a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, como apresentou cópia ao assessor e a secretaria da vara em que a vítima trabalhava, restando verificada assim, o intuito de macular sua honra. quantum Reformada a sentença. Pena fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão ao crime de denunciação caluniosa. Considerando o de pena aplicado, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública. In casu, o apelado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de denunciação caluniosa, a qual, pelo disposto no art. 109, IV prescreve em 8 (oito) anos. Nesse sentido, considerando que se trata de sentença absolutória, entre o recebimento da denúncia, datado de 19.04.2012 (ID n. 9041418) até a presente data, já transcorreram mais de 8 (oito) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e de ofício, declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição ao crime de denunciação caluniosa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A ofendida, em suas declarações em juízo, afirmou que sofreu abalo emocional com a conduta do denunciado, tanto por ter que responder formal e administrativamente perante seus superiores acerca de representação instaurada perante a Corregedoria, quanto pela vergonha causada perante sua equipe de trabalho, os quais tomaram conhecimento da representação pelo próprio acusado, já que este entregou uma cópia ao assessor da magistrada e a diretora de secretaria, no intuito de imputar a ela os crimes que sabia não tê-los cometido.



    Ressalte-se ainda que o fato do apelado afirmar que o crime de tráfico de influência, constante da representação protocolada, estaria direcionada aos desembargadores em geral do Tribunal de Justiça e não especificamente à magistrada, ora ofendida, é mais um ponto que destaca seu intento de macular o trabalho, a honra e respeitabilidade dos operadores do direito, uma vez que, sem ao menos apresentar um fundamento concreto, apontou crime (tráfico de influência), sabedor, de que o tipo penal não se amoldaria a conduta da magistrada quando atuou no processo que deu causa à representação postulada.



    Assim sendo, restou claramente evidenciada imputação falsa contra pessoa sabidamente inocente, o que se ve justamente em ataques com acusações infundadas, ou seja, ao que se depura dos autos, o acusado tinha conhecimento da inocência da magistrada com relação ao crime de tráfico de influência e ainda assim, deu causa a uma investigação administrativa em seu desfavor, motivo pelo qual reformo, parcialmente, a decisão que absolveu o ora apelado[...], para que este seja condenado pela prática do delito de denunciação caluniosa, nos termos do art. 339 do Código Penal Brasileiro com relação ao delito de tráfico de influência.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente